Tribunal: TJDFT
Processo: 0749803-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0749803-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DEISE WEBER ROCHA OTTONI AGRAVADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, UNIÃO FEDERAL Vistos etc. Diante do agravo interno interposto pela exequente em face do provimento unipessoal que colocara termo, sem resolução do mérito, ao vertente cumprimento de sentença, na forma prevista nos artigos 330, inciso III, 535, inciso III, e 485, inciso VI, todos do estatuto processual, à agravada para, no prazo de 15 (quinze) dias, observada a dobra legal, contrarrazoar o recurso, querendo, conforme exige o contraditório pleno que pauta o devido processo legal (CPC, art. 1.021, § 2o). I. Brasília-DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator